Tribunal: TJDFT
Processo: 0732960-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732960-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: CELIANO FERNANDES FURTUNATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada contra CELIANO FERNANDES FURTUNATO, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros do executado e determinou o arquivamento provisório do feito. Em suas razões (ID 74941719), alega que: 1) os fundamentos da decisão não se sustentam à luz da sistemática processual da execução, que busca a efetivação concreta do direito reconhecido no título executivo; 2) a execução é informada pelos princípios da máxima efetividade da tutela jurisdicional e da cooperação processual; 3) a jurisprudência tem interpretado que a remessa dos autos ao arquivo exige requerimento da parte; 4) é ilegal o arquivamento provisório no caso, pois não houve pedido da exequente nesse sentido; 5) ainda existem medidas executivas viáveis a serem adotadas; 6) a situação patrimonial do executado é dinâmica, sobretudo em relação aos ativos financeiros, cuja movimentação é diária e volátil; 7) o bloqueio anterior de valores em conta do executado é indício que legitima a reiteração da medida; 8) o ônus de comprovar eventual hipossuficiência ou ausência de patrimônio é do executado; 9) ao indeferir nova tentativa de penhora, a decisão judicial transfere esse ônus ao credor. Requer a reforma da decisão para deferir a realização de nova consulta ao SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 74960317). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator